Tribunal: TJES
Processo: 5005618-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005618-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIAN DA SILVA PASSOS

COATOR: Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO VERIFICADO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005618-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIAN DA SILVA PASSOS

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RIAN DA SILVA PASSOS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157,
§
2°, inciso II e
§
2°-A, inciso l, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ausência de provas da autoria, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) e o fato do paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que,
em 06/01/2024, no período noturno, por volta das 04h30min, na Avenida Coronel Venâncio Flores, nº 2491, Vila Nova, município de Aracruz/ES, Posto Pedra Branca, o denunciado e seu corréu, com vontades livres e conscientes, em união de ações e desígnios, subtraíram coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência, mediante uso de arma de fogo, consistente em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 1 (um) aparelho celular Samsung, 01 (uma) máquina de cartões da marca Getnet.

Vale ressaltar que o relatório de investigação policial acostou uma foto postada nas redes sociais, em que o acusado Rian e Werick aparecem juntos, usando bermuda idêntica à utilizada no momento do crime, o que restou explicitado por meio das imagens das câmeras de videomonitoramento do posto de gasolina. Ademais, soma-se ao fato da testemunha Richard, em seu depoimento, ter atestado conhecimento de que Rian e Werick teriam sido os responsáveis pelo roubo perpetrado. Ficando demonstrando os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), a matéria demanda extensa dilação probatória, sendo esta incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
. Além disso, o feito encontra-se em fase embrionária, não havendo sequer realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da vítima e demais testemunhas dos fatos em apuração.

Outrossim, no que diz respeito à ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a presente ação constitucional não foi instruída com cópia da decisão que impôs a segregação preventiva, o que obstaculiza por completo a ciência dos motivos que ensejaram tal medida e a plausibilidade, ou não das alegações deduzidas no presente
writ
.

Por fim, em relação às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, de provas da autoria, de nulidade do reconhecimento pessoal nem do fato do paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.